Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ANTIGA PROPRIETÁRIA. DESCABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. ARROLAMENTO. TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. O chamamento ao processo exige a presença de coobrigação entre os sujeitos da demanda, nos termos do CPC, art. 77 e art. 130.
3. A antiga proprietária do imóvel não é coobrigada na relação jurídica discutida. Além disso, os termos ajustados entre ela e o autor da ação constam na escritura pública de compra e venda juntada na petição inicial e podem auxiliar no esclarecimento dos pontos pretendidos pela agravante.
4. A ausência de intimação de testemunha arrolada pela parte configura desinteresse na produção da prova (CPC, art. 455).
5. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios (CC, art. 49-A), sendo admissível a oitiva destes como testemunhas, desde que não estejam diretamente envolvidos no litígio (CPC, art. 447, § 2o, II).
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.